Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-52.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800312-52.2022.8.14.0083

APELANTE: PATRICK BARBBI MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECUSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. VIABILIDADE. LAUDO PROVISÓRIO NÃO CONFECCIONADO POR
PERITO OFICIAL
E SEM DEMONSTRAÇÃO DE TER SIDO ELABORADO
EM PROCEDIMENTO EQUIVALENTE AO DEFINITIVO. RECURSO PROVIDO.

1.
O laudo provisório realizado sem peritos oficiais e sem demonstração de que passou pelos mesmos procedimentos da perícia definitiva, ensejam ausência de materialidade do crime e a consequente absolvição do réu
.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para absolver Patrick Barbbi Magno do delito de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), ante a ausência de materialidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0800312-52.2022.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE:
PATRICK BARBBI MAGNO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
PATRICK BARBBI MAGNO
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprido em regime fechado.

Consta da denúncia que no dia 03 de junho de 2022, pela manhã, na Rua João Gabriel, nesta cidade de Curralinho-PA, o acusado vendeu entorpecentes a Eliezer Pereira e foi encontrado com 22 (vinte e duas) unidades de substâncias entorpecentes.

A denúncia foi devidamente recebida em 18.07.2022, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 12.12.2022 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 15149561).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 15149585), aduz:

1.

Ilegalidade da busca domiciliar;

2.

Insuficiência de Provas, inclusive, ausência de laudo definitivo;

3.

Reforma da pena.

Em contrarrazões (Id. 15149595), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Cláudio bezerra de Melo manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

DA PRELIMINAR

1.Da busca domiciliar ilícita.

Argumenta a defesa que, as provas dos autos foram obtidas por meios ilícitos, e devem ser anuladas, ante a invasão domiciliar.

Adianto, que a tese deve ser afastada.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, havendo indícios mínimos da existência do crime, não se exige mandado judicial autorizando a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência. Nesse sentido:

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2022)

Oportuno, também, colacionar julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OS AGENTES SE DIRIGIRAM À RESIDÊNCIA DA APELANTE PARA APURAR OS FATOS, TENDO A ENCONTRADO FORA DO LOCAL E APRESENTANDO ATITUDE SUSPEITA, VISTO QUE TENTOU SE EVADIR AO VISUALIZAR OS POLICIAIS, OS QUAIS A PARARAM PARA QUE A IPC CLÁUDIA A REVISTASSE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE VERIFICAR OS FATOS NOTICIADOS, BEM COMO FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA A ACUSADA, O QUE JUSTIFICA TAMBÉM A BUSCA PESSOAL, TENDO OS AGENTES CONSTATADO, NA OCASIÃO, A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA MODALIDADE: TER EM DEPÓSITO. ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE. (...) (TJPA; Apelação Penal; 11301774, 11301774, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 04/10/2022)

Relembrando os fatos contidos na denúncia, consta
que no dia 03 de junho de 2022, pela manhã, na Rua João Gabriel, nesta cidade de Curralinho-PA, o acusado vendeu entorpecentes a Eliezer Pereira e foi encontrado com 22 (vinte e duas) unidades de substâncias entorpecentes.

A polícia militar, através das testemunhas policiais, informa que após ter flagrado o cidadão Eliezer Pereira Alves, em posse de 02 (duas) unidades substâncias entorpecentes, este indicou que quem teria lhe vendido era o acusado. Eliezer explicou que teria adquirido os entorpecentes após ter mantido contato com Laudeci Rodrigues de Araújo, tendo esta lhe mandado esperar na frente que levaria.

O local da transação ilícita foi indicado à Polícia Militar que se dirigiu, imediatamente, para realizar a averiguação, momento em que se depararam com o sentenciado que estava na frente de sua residência.

O acusado, ao ver a guarnição chegando no local, correu para o interior de sua casa, tendo o Sargento Oeiras e Soldado Carvalho acompanhado a tentativa de fuga, onde se percebeu que o mesmo tentou se desfazer dos entorpecentes jogando-a através de um buraco, atrás de sua residência. Contudo, o Sargento Rovany e Cabo Marcos já se encontravam no cerco de trás da residência, os quais avistaram a mão do acusado se desfazendo dos entorpecentes que caíram na frente deles.

Realizada a apreensão do material, sendo constatado que se tratava da substância entorpecente e ilícita conhecida como “óxi”.

Portanto, de acordo com o que restou consignado nos autos do processo, havia fundada suspeita no caso em comento, na medida em que o apelante, ao avistar os policiais, entrou correndo para a casa no intuito de se desfazer dos entorpecentes, mas acabou não logrando êxito, em face da atuação diligente dos agentes de segurança pública.

Desse modo, não há falar em busca domiciliar ilegal.

2.

MÉRITO

2.1

Insuficiência Probatória

O Apelante, no mérito, protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não seriam cristalinas a comprovar a autoria e materialidade do delito, ante, inclusive a ausência de laudo definitivo.

Sobre o tema, importante observar que a Terceira Seção da Corte Cidadã uniformizou o entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. (EREsp n. 1.544.057/RJ, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Terceira Seção, DJe 9/11/2016 - grifo nosso).

Ainda, restou consignado que, em casos excepcionais, é possível a comprovação da materialidade pelo laudo de constatação provisório, quando possua grau de certeza idêntico ao laudo definitivo.

No caso, observa-se que embora exista laudo de constatação provisório apontando a existência de 22 porções de substancia popularmente conhecida como “oxi” , consigna-se que tal laudo não possui o grau de certeza idêntico ao definitivo, porquanto resulta do exame da substância por seu aspecto extrínseco, sem aprofundamento na análise dos princípios ativos capazes de causar dependência física ou psíquica, não havendo sequer o peso do entorpecente no laudo, que também não é assinado por perito oficial.

Desta feita, percebe-se que o laudo provisório não está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme verificado nos autos,
o laudo provisório não foi assinado por perito oficial
. Ao contrário,
o referido documento se encontra assinado por agentes da polícia nomeados para atuar na condição de perito “ad hoc”
, inexistindo qualquer notícia de qualificação para tal
.

Destarte, no caso em testilha, entendo que o
laudo
pericial definitivo é imprescindível, haja vista que
Laudo
de Exame Pericial Preliminar, não se apresenta apto a demonstrar a materialidade do crime em questão, já que as substâncias não foram submetidas a testes químicos capazes de certificar a natureza da substância, além de, considerando a possibilidade excepcional de se acatar o
laudo

provisório
, este não foi elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes ao
Laudo
definitivo.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00146/2022.100094-9, no Laudo Provisório (Id 15149139, fl. 28), Termo de exibição e apreensão de objeto (Id 15149139, fl. 26).

O
laudo

provisório
, embora descreva as supostas substâncias entorpecentes, sequer indicam o peso da droga apreendida, ou mesmo se foi utilizado um sistema reagente apto a confirmar que o material apreendido de fato correspondia ao entorpecente mencionado
.

Assim, ainda que se reconheça a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva por meio de laudo de constatação provisório, conforme excepcionado pelo STJ, no caso dos autos as divergências apresentadas, não nos permite o grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo apto a comprovar a materialidade.

Assim, em que pese a sentença tenha condenado o réu como traficante, considerando o conjunto probatório, não houve o cumprimento no estabelecido no art. 50, § 1º da Lei nº 11.343/2006, inclusive quanto a quantidade da droga apreendida.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS
. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.
3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados “narco testes” e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narco testes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
LAUDO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA.
I - No julgamento do EResp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito, ressalvada a excepcionalidade de demonstração da materialidade por laudo de constatação provisório, desde que viável a obtenção do mesmo grau de certeza e tenha sido elaborado por perito oficial. II -
Na hipótese dos autos, conforme devidamente consignado no acórdão impugnado, o laudo provisório, embora subscrito por perito oficial, não indica mesmo grau de certeza, uma vez que se trata de exame de mera constatação, sem maiores especificações sobre o material apreendido e sem o atesto expresso e seguro da presença de substâncias entorpecentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.198.017/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. MATERIALIDADE DO DELITO.
LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APONTA A AUSÊNCIA DO MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO, NO CASO DOS AUTOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016. 2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.
3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados" narcotestes "e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. No caso, contudo, o acórdão recorrido absolveu o réu, ao fundamento de que" não consta qualquer justificativa para não ter sido realizado o laudo definitivo e o laudo de constatação não é conclusivo, ressaltando que foi realizada apenas análise macroscópica e os testes foram descritos como 'preliminares', inclusive foi requisitado o exame definitivo das drogas, porém, referida prova não foi acostada aos autos". 5. Assim, consignando o acórdão que o laudo provisório não foi dotado de certeza idêntica ao do definitivo, em procedimento equivalente, o caso vertente não se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp 1.544.057/RJ, devendo, portanto, ser mantido o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, cuja reversão das premissas fáticas encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.046.619/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINTIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em relação a legitimidade recursal, destaco que a interposição do agravo regimental pelo Ministério Público Federal não poderá limitar o direito reconhecido aos Ministérios Públicos estaduais (e do Distrito Federal) de se esgotarem as instâncias extraordinárias (lato sensu). Isso porque o Ministério Público Federal não é confundido com o Parquet estadual ou distrital, e, portanto, a aplicação do princípio da unirrecorribilidade não está amparada na hipótese. Além disso, a pronta iniciativa de um dos Ministérios Públicos, que consiste na protocolização de um recurso perante o STJ (Edcl, AgRg, entre outros), não deve ser usada para impedir o papel desempenhado pelo segundo agravante, seja na condição de parte ou de fiscal da ordem jurídica. II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. III - Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.
IV - In casu, o acórdão do Tribunal a quo destacou que a única técnica utilizada foi uma análise macroscópica da amostra, não se apresentando suficiente para atestar de forma inconteste a materialidade delitiva. Assim, mostra-se irrepreensível a conclusão da Corte local que absolveu a agravada pela prática do crime de tráfico de drogas. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

An
te o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para absolver
Patrick Barbbi Magno
do delito de Tráfico de Drogas, ante a ausência de materialidade, com base nos fundamentos acima expostos. Considerando que o réu se encontra preso, expeça-se o competente
Alvará de Soltura
em favor de Patrick Barbbi Magno, se por al não estiver preso.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024